Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-60.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800728-60.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANTONIO NEVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA FIXADO DE FORMA EXORBITANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ABUSIVOS. REDIMENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer proposta por Antônio Neves de Carvalho para custeio de cirurgia de Amigdalectomia. Embora cumprida a obrigação de fazer, o ente municipal insurgiu-se contra (i) o valor atribuído à causa — R$ 400.000,00 — considerado desproporcional ao custo real do procedimento e (ii) os honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o referido valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa, em ação que versa sobre fornecimento de tratamento médico, pode ser fixado em montante notoriamente desproporcional ao custo estimado do procedimento; e (ii) estabelecer se os honorários de sucumbência, calculados com base em tal valor, devem ser redimensionados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve guardar correspondência com o proveito econômico pretendido e, embora possa ser estimado em ações sobre saúde, não pode ser arbitrado de forma aleatória e desproporcional, sob pena de violação aos deveres de boa-fé e lealdade processual (art. 5º, CPC).

A fixação do valor de R$ 400.000,00 para procedimento com custo médio entre R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00 revela desvio de finalidade e induz o Judiciário a erro, inflando a base de cálculo de condenações acessórias.

Configurada a desproporcionalidade, impõe-se a retificação do valor da causa para R$ 10.000,00, refletindo adequadamente o proveito econômico perseguido.

Reduzido o valor da causa, a aplicação automática do percentual mínimo de 10% implicaria honorários de R$ 1.000,00. No entanto, a conduta da parte autora, ao inflar o valor da causa, justifica a fixação equitativa da verba honorária em R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8º, CPC.

A utilização da verba sucumbencial como instrumento de enriquecimento indevido é incompatível com os princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ação que visa à prestação de tratamento médico deve guardar correspondência razoável com o custo estimado do procedimento, sob pena de violação à boa-fé processual.

A fixação de honorários de sucumbência pode ser realizada por equidade quando o valor da causa for corrigido por abusividade e a causa apresentar baixa complexidade.

A utilização artificial do valor da causa para majoração de honorários constitui desvio de finalidade e autoriza intervenção corretiva pelo Judiciário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANTONIO NEVES DE CARVALHO, julgou totalmente procedentes os pedidos para condenar os entes públicos, de forma solidária, a custear o tratamento médico do autor, notadamente a cirurgia de Amigdalectomia.

A sentença condenou os réus, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, este atribuído na inicial em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em suas razões recursais, o Município de Altamira não se insurge contra a obrigação de fazer, já cumprida no curso do processo, mas pugna pela reforma da sentença em dois pontos específicos:
(i)
a flagrante desproporcionalidade do valor atribuído à causa, alegando que o procedimento cirúrgico possui custo infinitamente inferior ao montante estabelecido; e
(ii)
a consequente exorbitância dos honorários sucumbenciais, requerendo sua fixação por apreciação equitativa.

A parte apelada, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o valor da causa foi fixado por estimativa e que a condenação em honorários observa o princípio da causalidade e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre registrar a desnecessidade de remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Embora a demanda originária verse sobre direito fundamental à saúde, de natureza indisponível, o presente recurso de apelação devolve a este Tribunal matéria de cunho estritamente patrimonial. A controvérsia restringe-se à impugnação ao valor da causa e à readequação da verba honorária de sucumbência, não havendo mais discussão acerca do direito material do paciente, que inclusive já foi efetivado.

Dessa forma, a questão recursal não se enquadra nas hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo diretamente à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da adequação do valor atribuído à causa e, por conseguinte, da base de cálculo e do montante fixado a título de honorários de sucumbência.

Assiste razão ao apelante.

1. Da Impugnação ao Valor da Causa e da Violação à Boa-Fé Processual

O valor da causa, nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil, deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Em ações que versam sobre o direito à saúde, cujo objeto principal é uma obrigação de fazer, admite-se a atribuição por estimativa, ante a dificuldade de mensuração exata do custo de todo o tratamento.

Contudo, tal estimativa não constitui um cheque em branco para a fixação de valores aleatórios e manifestamente desproporcionais.

Deve-se pautar por um mínimo de razoabilidade, sob pena de violação dos deveres de lealdade e boa-fé processual que regem a conduta de todas as partes no processo (art. 5º, CPC).

No caso em tela, o autor, assistido pela Defensoria Pública, pleiteou a realização de uma cirurgia de Amigdalectomia. Conforme informações de mercado, o custo médio para a realização deste procedimento na rede privada de saúde orbita entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não obstante, foi atribuído à causa o valor de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, quantia que supera em mais de 40 vezes o custo máximo estimado do procedimento na rede particular.

Tal discrepância não pode ser justificada como mera estimativa. Configura, em verdade, uma distorção abusiva que infla artificialmente a base de cálculo para futuras condenações acessórias, notadamente os honorários de sucumbência.

A conduta de atribuir um valor à causa de forma tão desmedida, sem qualquer lastro na realidade econômica do bem jurídico pleiteado, denota um desvio de finalidade e uma aparente má-fé processual.

O objetivo parece não ser apenas garantir o direito à saúde, mas sim obter uma condenação sucumbencial desproporcional e punitiva contra a Fazenda Pública, o que é inadmissível.

Portanto, acolho a impugnação para, com base no princípio da razoabilidade e nos custos médios de mercado para o procedimento em questão,
retificar de ofício o valor da causa, fixando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante que reflete adequadamente o proveito econômico máximo esperado.

2. Dos Honorários de Sucumbência e a Necessária Aplicação da Equidade

Uma vez redimensionado o valor da causa, a condenação em honorários fixada na sentença – que corresponderia a R$ 40.000,00 – torna-se evidentemente insustentável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.076
, estabeleceu a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é excepcional, não sendo cabível quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. A
ratio decidendi
do precedente é evitar o aviltamento da remuneração do advogado.

Contudo, a situação em apreço, após a devida correção do valor da causa, amolda-se a uma das hipóteses que autorizam a aplicação da equidade. A demanda, embora de suma importância para o autor, revelou-se de baixa complexidade jurídica, tendo sido resolvida de forma célere após a provocação do Judiciário, sem necessidade de dilação probatória extensa.

Aplicar o percentual mínimo de 10% sobre o novo valor da causa (R$ 10.000,00) resultaria em honorários de R$ 1.000,00. Todavia, considerando a flagrante abusividade na fixação original do valor da causa, que induziu o Judiciário a erro e denotou o propósito de enriquecimento indevido através da verba sucumbencial, a aplicação estrita do percentual legal, neste caso específico, ofenderia os princípios da razoabilidade e da moralidade.

A condenação em honorários não pode servir de incentivo a práticas processuais desleais.

Assim, valendo-me do critério de apreciação equitativa, e considerando a simplicidade da causa, o rápido desfecho e a conduta processual da parte autora na fixação do valor inicial, entendo que o montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
remunera de forma justa e digna o trabalho exercido pela Defensoria Pública, sem premiar a distorção processual que deu origem a este recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

Acolher a impugnação para retificar o valor da causa
, fixando-o em
R$10.000,00 (dez mil reais)
;

Redefinir a condenação em honorários de sucumbência
, para, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), arbitrá-los no valor fixo de
R$500,00 (quinhentos reais)
, a serem pagos de forma solidária pelos réus.

Mantenho, no mais, a sentença em seus demais termos.

Sem custas recursais, em razão da isenção legal do apelante.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025